Tribunal: TJDFT
Processo: 0704088-89.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704088-89.2019.8.07.0006 RECORRENTE: ELIZABETH PEDRINHA ABBOTT RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MARGEM CONSIGNÁVEL. REAJUSTE AUTOMÁTICO DO NÚMERO DE PARCELAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. EMPRÉSTIMO NÃO QUITADO. COBRANÇA DEVIDA. INSCRIÇÃO NO SERASA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. HONORÁRIOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. 1. Conforme a Súmula 297 do c. STJ, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável nos contratos com instituições financeiras e, portanto, na hipótese de contrato de empréstimo consignado. 2. Havendo previsão contratual expressa, cabe à emitente a iniciativa de providenciar a quitação das parcelas de outra forma quando não há margem consignável disponível. 3. Não comprovado nos autos que a autora quitou a dívida contraída, inexiste ilegalidade na cobrança feita pela instituição financeira e na consequente inscrição no SERASA, que afastam o alegado dano moral. 4. Constatado erro material na sentença, que imputa à parte não sucumbente a obrigação de arcar com as custas e honorários advocatícios, necessária a correção ex officio. 5. Cabível a condenação ao pagamento de honorários recursais mesmo que a parte apelada não tenha apresentado contrarrazões (precedentes). 6. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA EX OFFICIO PARA CORRIGIR ERRO MATERIAL. O aludido julgamento foi integralizado após a oposição de embargos de declaração, cujo julgamento restou assim ementado: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão, que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica/processual já apreciada pelo órgão julgador. 2. Não havendo os vícios descritos no artigo 1.022 do CPC no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. 3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Após o julgamento dos embargos de declaração, a recorrente interpôs agravo interno, que, por decisão monocrática do relator, não foi conhecido, pois considerado manifestamente inadmissível. A recorrente alega que o acórdão do julgamento da apelação negou vigência aos artigos 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, bem como 4o, 6o, 14, 31 e 41 e 42, todos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), sustentando que houve flagrante cobrança indevida pois o contrato objeto da lide já teria sido quitado em setembro de 2018. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso especial não merece ser admitido, porquanto intempestivo. Isso porque foi interposto após o prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos dos artigos 219, 994, inciso VI, c/c 1.003, §5o, todos do Código de Processo Civil. No caso dos autos, o acórdão impugnado foi disponibilizado no DJe de 24/10/2020, sendo considerado publicado no primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização, que se deu em 26/10/2020. Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia 27/10/2020 e terminou no dia 18/11/2020. Contudo, o recurso constitucional somente foi interposto no dia 10/2/2021, após escoado o prazo legal. Ressalto que é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “A interposição de recurso manifestamente inadmissível não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de outros recursos.” (AgInt no AREsp 1744924/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 2/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009